Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-76.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. POLO PASSIVO. REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que a autora não teria atendido à determinação de emenda à inicial.
2. Após o ajuizamento da ação, o Juízo singular deverá analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Diante da constatação de que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 e, uma vez não atendida a determinação expedida pelo Juízo, a petição inicial será indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, todos do CPC.
3. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor, para a correção das eventuais falhas constatadas, apenas é necessária nos casos do art. 485, incisos II e III, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.